Tribunal: TJDFT
Processo: 0005349-71.2012.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica.
2. Autoria e materialidade do delito de lesão corporal devidamente comprovadas pela palavra da vítima, apreciada em cotejo com o laudo de exame de corpo de delito, constatando-se a presença das lesões.
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal.
4. Recurso conhecido e desprovido.